Tribunal: STF
Processo: HC 212397
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 13.357/2022.



    Em 03.3.2022, a Defesa manejou embargos de declaração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). A Defesa, por intermédio da referida petição, aduz que ‘não se faz necessário juntar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e do acórdão da Corte Estadual para conceder a ordem, apenas a decisão da autoridade coatora’.



    Assim, no exercício de juízo de retratação, recebo os embargos de declaração como agravo regimental e reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise (HC 137.773-ED/MT, de minha relatoria; HC 144.709-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 129.772-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 134.222-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Altamir França em favor de Leonardo Alves da Silva Padilha, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 722.105/SC.



    O paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Extraio do ato dito coator:



    “De plano, verifico que, nesta Corte, também houve a impetração do RHC n. 159.984/SC, em favor do ora paciente, requerendo igualmente a revogação da prisão preventiva. Registre-se que ambos os processos apontam o mesmo ato coator (HC n. 5059926-46.2021.8.24.0000/SC) e com identidade de partes e causa de pedir, revelando, assim, litispendência entre as causas. Ressalte-se que o processamento do mencionado recurso em habeas corpus foi admitido em homenagem ao princípio da ampla defesa, a fim de se examinar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    A utilização do writ substitutivo simultaneamente à utilização do recurso cabível desvirtuou o ordenamento processual, por se tratar de mera reiteração, motivo pelo qual o presente mandamus não pode prosseguir.



    (…).



    Desse modo, primeiro, a questão foi submetida a este Tribunal por meio da liminar nos autos do RHC n. 159.984/SC e, assim, não pode ser simultaneamente questionada em impetrações/interposições posteriores. 



    Nesse ponto, cumpre salientar que, embora esta Corte entenda ser, de início, incabível o habeas corpus substitutivo de recurso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, é de rigor o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Com mais propriedade, não haverá prejuízo ao ora paciente em ter as teses levantadas nesta impetração analisadas quando do julgamento RHC n. 159.984/SC. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, que a Corte Superior se negou a examinar o mérito do habeas corpus, ‘assim deixando de examinar as supostas ilegalidades, sob justificativa que as teses levantadas pela defesa no presente remédio, seriam concomitantemente analisadas no RHC 159.984/SC’. Requer seja apreciado o mérito do habeas corpus pela autoridade coatora. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ademais, a Corte Superior não conheceu do habeas corpus, porquanto ‘A utilização do writ substitutivo simultaneamente à utilização do recurso cabível desvirtuou o ordenamento processual, por se tratar de mera reiteração, motivo pelo qual o presente mandamus não pode prosseguir (…) Desse modo, primeiro, a questão foi submetida a este Tribunal por meio da liminar nos autos do RHC n. 159.984/SC e, assim, não pode ser simultaneamente questionada em impetrações/interposições posteriores. (…) Com mais propriedade, não haverá prejuízo ao ora paciente em ter as teses levantadas nesta impetração analisadas quando do julgamento RHC n. 159.984/SC.’ 



    Nesse contexto, o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); ‘a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, 1ª Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15, HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); ‘não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e ‘O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte.’ (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora